Tribunal: TJSP
Processo: 1058680-57.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. Hipótese de parte assistida por Curador Especial não integrante dos quadros da Defensoria Pública. Intimações pela imprensa oficial. Regularidade. Art. 272 do CPC. A intimação pessoal de que trata o art. 186, § 1o, do CPC é prerrogativa do Defensor Público, agente da administração, a não alcançar o advogado pertencente à entidade conveniada. Precedentes da Corte. Quando a lei

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. Hipótese de parte assistida por Curador Especial não integrante dos quadros da Defensoria Pública. Intimações pela imprensa oficial. Regularidade. Art. 272 do CPC. A intimação pessoal de que trata o art. 186, § 1o, do CPC é prerrogativa do Defensor Público, agente da administração, a não alcançar o advogado pertencente à entidade conveniada. Precedentes da Corte. Quando a lei desejou estender a terceiros ferramentas próprias da "Defensoria Pública", corretamente, fê-lo de modo expresso. Por isso que apenas o prazo em dobro alcança os "escritórios de prática jurídica das faculdades de Direito reconhecidas na forma da lei" e as "entidades que prestam assistência jurídica gratuita em razão de convênios firmados com a Defensoria Pública" (CPC, art. 186, § 3o). Matéria inteiramente regulada pelo CPC, revogadas as disposições legais em sentido contrário (LINDB, art. 2o, § 1o). Referência de endereço na contestação que atende a comando legal, a não haver, in casu, sequer expresso pedido de intimação pessoal, ao contrário do que se fez em relação ao prazo em dobro. Voto condutor, ademais, que cita arestos, no todo ou em parte, inaplicáveis à espécie. Relatoria originária mantida na forma do art. 136 do RITJSP. Julgamento não convertido em diligência.